Tribunal: TJDFT
Processo: 0746882-32.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0746882-32.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FERNANDA MENDES PEREIRA EMBARGADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do não provimento da reclamação, certifique-se eventual trânsito em julgado. Após, retornem-se os autos ao d. Juizado de Origem. Brasília, 7 de novembro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da 3a Turma Recursal